Tribunal: STF
Processo: MS 33069
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação por interesse social (Lei 4.123/1962), para fins de assentamento de colônia agrícola indígena. Possibilidade. 4. Inteligência dos arts. 26 a 29 da Lei 6.001/1980. Distinção entre assentamento de comunidade indígena e demarcação de terras em razão de posse imemorial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.